Tribunal: TJDFT
Processo: 0734700-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734700-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADOLFO IDALINO DO VALE, ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR, DALTON RIBEIRO NEVES, GISLAINE SILVA FLORENCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação de usucapião no 0706902-67.2021.8.07.0018, ajuizada por ADOLFO IDALINO DO VALE em desfavor de ALTEZA EMPREEND. LTDA.- ME e outros, pela qual foi declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Planaltina, com a remessa dos autos para o juízo reputado competente para a análise da matéria. Em suas razões, o agravante alega que requereu seu ingresso no feito na qualidade de interveniente anômalo “em razão de interesse de ordem urbanística no resultado da demanda, vez que o imóvel usucapiendo é uma fração do lote registrado na Serventia Imobiliária, a saber, ‘Lote 29, Módulo 14, Quadra 17, Setor Habitacional Imobiliário)’” (ID 50344033, p.2). Afirma que a satisfação da pretensão autoral implica no desmembramento do Lote 29 acima referenciado, bem assim que o processo de desdobro de lotes localizados em área vinculada à programa governamental deve ser previamente submetido à Secretaria de Desenvolvimento e Habitação (SEDUH). Nesse trilhar, obtempera que, conquanto não haja interesse dominial do ente político, sobeja interesse urbanístico do agravante para que seja adotado o procedimento previsto na Lei Complementar n. 950/2019, a atrair a competência da Vara de Meio Ambiente (art. 34 da Lei n. 11.697/08). Prefacialmente, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a remessa dos autos ao juízo de Planaltina. No mérito, pugna pela confirmação do pedido prefacial e, subsidiariamente, que seja reconhecida a competência de uma das Varas Fazendárias do Distrito Federal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). É a síntese do que interessa. Decido. De pronto, anote-se que, a despeito de a decisão agravada não constar no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que referidas hipóteses encerram “taxatividade mitigada”, admitindo o manejo do presente recurso para combater decisões proferidas na origem que definem competência. Confira: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência. 4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a competência em razão do local do dano e delimitação da sua extensão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. No mesmo sentido: EREsp n. 1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021; AgInt no REsp n. 1.900.444/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. Conheço, pois, do recurso interposto. Dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. A Lei n. 9.469/97, em seu parágrafo único do art. 5°, regulamenta a intervenção da União e demais Entes Públicos nas causas em que forem partes ou tiverem interesse na lide, in verbis: Art. 5o A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. In casu, o agravante alega que o imóvel em comento está ocupado por duas famílias, de forma que o desmembramento da matrícula para que ambas possuam registro individualizado, conferindo os efeitos propugnados com a usucapião, teria impacto sobre a ocupação do solo urbano ou sobre o parcelamento do solo para fins urbanos. Contudo, essa Corte perfilha do entendimento de que, nas controvérsias travadas entre particulares acerca do domínio de imóveis situados no Setor Habitacional Mestre d'Armas de Planaltina-DF, que já estão regularizados pelo Decreto n. 40.886/2020, a ação deve ser processada no foro da situação da coisa, em subserviência ao disposto no art. 47, caput, do Código de Ritos: Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Pela pertinência, colho os seguintes precedentes sobre o tema: AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL INDIVIDUALIZADO. SETOR HABITACIONAL MESTRE D'ARMAS. INTERESSE DE PARTICULARES. RESOLUÇÃO/TJDFT No 3/2009.(...) a) o imóvel objeto da demanda está registrado perante o 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal como Lote 54 do Módulo 05 da Quadra 13 do Setor Habitacional Mestre D ’Armas, com área total de 495,024 m2, mas o autor pretende usucapir apenas parte dele, correspondente a 207,024 m2, o que significa criação de dois novos lotes sem previsão no projeto urbanístico aprovado pela Administração Pública, por isso improcede o pedido inicial; Apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios prejudicada. (...) O imóvel objeto da presente ação de usucapião, localizado no Setor Habitacional Mestre D'Armas, é individualizado e regularizado, portanto a demanda versa sobre interesse de particulares, sem reflexos ambientais e interesse público direto, o que evidencia a incompetência do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, consoante o art. 3o da Resolução/TJDFT no 3/2009. Acolhida a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela ré. Sentença anulada.(Acórdão 1727945, 07007921820228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÕES. USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACOLHIDA. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL LOCALIZADO EM PLANALTINA - DF. LOTEAMENTO IRREGULAR. MATÉRIA AMBIENTAL E URBANÍSTICA. AUSÊNCIA DE REFLEXO. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO COMPETENTE. SITUAÇÃO DA COISA. VARA CÍVEL DE PALNALTINA - DF. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos da sentença que, nos autos de ação reivindicatória (usucapião), julgou procedente o pedido para declarar que o autor é proprietário do imóvel descrito na inicial, conforme memorial descritivo acostado aos autos, condicionando a expedição do mandado para registro público da propriedade à regularização administrativa do parcelamento da área, com o respectivo desmembramento da matrícula do imóvel original. Para o resguardo dos direitos do autor, determinou a expedição de certidão de inteiro teor do decisum para averbação do conteúdo da sentença às margens da matrícula existente. 2. Cuidando-se de demanda exclusivamente privada, que não envolve interesses afetos a valores ambientais, urbanísticos ou fundiários, a competência para seu julgamento não é da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 3o da Resolução n. 03/2009 - DJDFT. 3. Acolhe-se a preliminar de incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 4. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada. (Acórdão 1387915, 00103986320128070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Resolução n. 3/2009, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar as causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV). 2. O artigo 3° da Resolução n. 3/2009 excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 3. No caso sob análise, a demanda envolve, exclusivamente, controvérsia acerca do domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d'Armas de Planaltina-DF, sem que sejam discutidas questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem já se encontra individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto n. 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal, devendo ser processada e julgada no foro da situação da coisa, na forma prevista no artigo 47, caput, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1695081, 07308210820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A ação que tem como objeto a aquisição da propriedade em razão da usucapião entre particulares, em área já regularizada, com o desmembramento da matrícula imobiliária, não é de competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, já que não configurada qualquer questão de caráter ambiental ou de interesse público direto a justificar a competência da vara especializada. 2. Aplica-se à espécie o disposto no artigo 3o, III, da Resolução no 003/2009 do TJDFT. Eventual questão relativa à existência de dano ambiental no imóvel objeto da lide, não tem o condão, por si só, de atrair a competência do Juízo do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, pois se trata de mera questão incidental. 3. Conflito acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1175594, 07203142720188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. NATUREZA PRIVADA. CONTENDA ENTRE PARTICULARES. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REFLEXOS AMBIENTAIS E DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. RESOLUÇÃO No 3/2009 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA AFASTADA. JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de ação entre particulares em que se discute a aquisição originária de imóvel, em decorrência do decurso de tempo da posse exercida pelos Autores. O pedido formulado na exordial limita-se ao reconhecimento de usucapião de propriedade privada, sem reflexos ambientais e que não envolve questões de regularização urbanística, fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, a afastar a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (artigos 2o e 3o da Resolução TJDFT n° 3/2009) para processar e julgar a ação. 2. O artigo 47 do CPC/15 estabelece ser competente para processar e julgar demandas fundadas em direito real sobre imóveis - como é o caso da ação de usucapião - o foro da situação do bem. 3. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta do d. Juízo sentenciante, para cassar a sentença e determinar a remessa dos autos ao d. Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF. Apelação prejudicada. (Acórdão 1413097, 00125379520108070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. 1. A Resolução n. 3/2009 do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV). 1.1. O artigo 3° da Resolução n. 3/2009 excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 2. Observado, no caso concreto, que a demanda envolve, exclusivamente, controvérsia acerca do domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d'Armas de Planaltina-DF, sem que sejam discutidas questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem já se encontra individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto n. 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal, deve a ação ser processada e julgada no foro da situação da coisa, na forma prevista no artigo 47, caput, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1641765, 07276452120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) De mais a mais, observo que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “a possibilidade de registro da sentença declaratório da usucapião não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em testilha, o qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no decurso de tempo” (REsp 1818564/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 03/08/2021), a contemplar a própria pretensão autoral que emerge dos autos embrionários. Nesse compasso, sem desvaler dos argumentos suscitados pelo ente político nesta ocasião, tenho que falece a probabilidade do direito para a concessão da medida prefacial vindicada, ao menos até ulterior apreciação do mérito. Ao exposto, indefiro a medida prefacial vindicada. Comunique-se ao Juízo embrionário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Advirto as partes acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator